Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES EMPENHADOS. IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE COOPERADOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto é medida cautelar concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil (CPC).
2. O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis as verbas salariais. Quando há alegação de que os valores arrestados possuem caráter alimentar, constitui ônus da parte demonstrar de forma inequívoca que, de fato, o montante bloqueado estava destinado a pagamentos dessa natureza. Se não há prova produzida a esse respeito ou documento hábil para formar o convencimento, resta prejudicada a configuração da impenhorabilidade.
3. No caso, os requisitos para a concessão do arresto cautelar foram cumpridos. A probabilidade do direito foi evidenciada pela comprovação do contrato celebrado entre as partes e a inequívoca confissão da dívida. Por sua vez, o perigo ao resultado útil do processo foi demonstrado diante a evidência da ausência de intenção da ré na quitação integral da dívida. Ademais, não há qualquer documento que demonstre que a quantia bloqueada estava reservada para o pagamento de salários.
4. Recurso conhecido e improvido.